Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-32.2021.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000444-32.2021.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILVA MASCENA DA SILVA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, DANIELLE SOARES ANTUNES

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de aposentadoria previdenciária contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos mensais em seu benefício decorrentes de contrato de empréstimo consignado que a autora afirma não ter celebrado com a instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação contratual válida entre as partes, diante da impugnação da autenticidade do contrato apresentado; e (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos, com consequente obrigação de indenizar os danos materiais e morais suportados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato bancário quando o consumidor impugna a assinatura, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da tese fixada no Tema 1.061 do STJ, sendo insuficiente a simples juntada de cópia digitalizada e unilateral.

A ausência de produção de prova pericial e de apresentação do documento original implica presunção de inexistência do vínculo contratual, conforme consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.846.649.

A conduta omissiva do banco ao não comprovar a autenticidade da contratação configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, não se tratando de fortuito externo.

Demonstrada a cobrança indevida mediante descontos em benefício previdenciário, a repetição do indébito em dobro é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, afastada a hipótese de engano justificável.

A prática abusiva do banco ao efetuar descontos indevidos de valores em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo devida a compensação no valor de R$ 10.000,00, quantia razoável e proporcional ao caso concreto.

A correção monetária do dano material incide desde cada desconto indevido, conforme Súmula 43 do STJ, e, no tocante ao dano moral, a partir do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros moratórios fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar, por meio de prova idônea, a autenticidade do contrato bancário quando impugnada a assinatura pelo consumidor.

A ausência de prova pericial e de documento original gera presunção de inexistência da relação contratual e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Configurada a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, passível de compensação pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000444-32.2021.8.05.0102
,
em que é apelante
NILVA MASCENA DA SILVA
e apelado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.